Tribunal: TJDFT
Processo: 0001584-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0001584-11.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ELZA DE SANTA MARIA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE COELHO DIAS APELADO: JOAO GUILHERME JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Elza de Santa Maria, neste ato representada por sua inventariante dativa, Caroline Coelho Dias contra sentença de ID 54448716. Na petição de ID 57045890, a inventariante do espólio requer expedição de ofício ao BRB para que este proceda ao pagamento das guias para pagamento de taxas condominiais e IPTU/CDA (guias anexas). Demonstrado que ainda não houve a partilha de bens no processo de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais e impostos vencidos e vincendos devem ser atribuídos ao espólio. Conforme demonstrado pela inventariante o espólio é proprietário da unidade autônoma no 303, situada no condomínio do Edifício Aruanã, Rua Djalma Ulrich no 316, Rio de Janeiro e possui um combinado de arcar com os débitos condominiais a cada seis meses bem como devem ser pagos os valores correspondentes ao IPTU/CDA de 2023 e 2024 do referido imóvel. Observa-se que a guia de ID 57045895 teve seu vencimento em 28/03/2024. Assim, determino a intimação da inventariante para que junte aos autos nova guia de pagamento do referido débito. Após, defiro a expedição de ofício ao BRB para que para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao pagamento das guias juntadas com utilização do saldo existente na conta judicial vinculada aos autos. Observe a secretaria que as guias de pagamento deverão ir junto com ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ve